Tribunal: STF
Processo: Rcl 44278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.101.937/SP. DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO FEITO PARA POSTERIOR ANÁLISE DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. AUSÊNCIA DE AFRONTA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pela União, proposta por Claro S.A., com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos da Ação Civil Pública nº 0011496-24.2019.5.18.0005, à alegação de descumprimento da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, por meio da qual determinada a suspensão de todas as demandas em que discutida a ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. 
    Relata ajuizada ação civil pública na qual Ministério do Público do Trabalho pretende a imposição de obrigações de fazer e não fazer em todo o Estado de Goiás e não apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator (Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO).
    Afirma que, porquanto englobada, na ação de origem, a aplicação ou não do quanto disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/85, requereu ao Juízo reclamado a suspensão do andamento da demanda até decisão final a ser proferida no RE 1.101.937/SP, no entanto, “entendeu por bem a d. Magistrada da MM. 5ª Vara do Trabalho de Goiânia pela manutenção do andamento processual, designando, demais disso, audiência telepresencial para instrução do feito para o dia 05.11.2020, às 14h00”.
    Sustenta desrespeitada a decisão proferida no RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), “em que o Exmo. Sr. Dr. Min. Alexandre de Moraes determinou o sobrestamento de todas as causas que versem sobre a questão da abrangência territorial das decisões proferidas nas Ações Civis Públicas.”
    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado o sobrestamento da Ação Civil Pública autuada sob o nº 0011496-24.2019.5.18.0005, que tramita perante a MM. 5ª Vara do Trabalho de Goiânia. Consoante afirma, resta patente o prejuízo que sofrerá esta Reclamante com a dilação probatória sem a delimitação da extensão dos efeitos da coisa julgada decorrente da ACP em questão, em inadmitida afronta, inclusive, ao quanto disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja determinado “a todos os órgãos da d. justiça do trabalho, mormente a MMª 5ª vara do trabalho de goiânia (go), que acatem a supremacia hierárquica que emana deste e. STF, abstendo-se da adoção de providências processuais até que haja expressa autorização para a retomada dos andamentos dos feitos que versem sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7347/85”.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em razão da manifesta inviabilidade da demanda. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República e as informações da autoridade reclamada, haja vista o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE nº 1.101.937-RG (Tema 1.075), em razão do indeferimento de pedido de sobrestamento de feito que supostamente versa sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    3. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos autos do RE 1.101.937. No referido feito, o eminente relator, Ministro Alexandre de Morais, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema. Ao exame de embargos de declaração, foram tecidos os seguintes esclarecimentos acerca do alcance da suspensão:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. 
    Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”. 
    4. O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do feito sob os seguintes fundamentos:
    A Reclamada peticionou às fls. 2203/2208 pugnando pelo sobrestamento da demanda até que sobrevenha decisão final sobre a matéria discutida no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (tema 1.075), atrelada ao art. 16, da LACP. 
    O MPT, por sua vez, entende que o decreto de suspensão da tramitação de processos proferido no RE 1.101.937/SP não se aplica ao caso dos autos, por ausência de identidade das questões debatidas. 
    Pois bem. 
    Registro que a análise do requerimento da Reclamada, consistente no sobrestamento do feito até decisão final do RE 1.101.937/SP, será efetuado após a instrução processual. 
    Saliento que o MPT já indicou seus meios eletrônicos de contato, restando manifestação da Reclamada nesse sentido. 
    Assim, aguarde-se o término do prazo concedido no Despacho de fl. 2221, quando os autos deverão vir conclusos para a efetiva designação da audiência de instrução. 
    5. E, ao apreciar pedido de reconsideração, assim se manifestou:
    A Reclamada apresentou petição às fls. 2238/2240 pugnando pela reconsideração da posição adotada por este Juízo no Despacho proferido à fl. 2231, requerendo a imediata suspensão do feito em obediência ao que restou decidido pelo E. STF no RE 1.101.937/SP. 
    Pois bem. 
    A título de esclarecimentos, informo à Reclamada que este Juízo adota a posição de instruir a Reclamatória antes de deliberar acerca da eventual sobrestamento do feito, haja vista que em caso de deferimento da suspensão até julgamento final de outro processo, após a retomada do feito, os autos já estarão aptos a julgamento. 
    Ademais, não há prejuízo às partes a realização da instrução e, conforme o caso, o posterior sobrestamento do feito. 
    Prestadas as informações, considerando que ambas as partes já indicaram seus meios eletrônicos de contato incluo o feito na pauta do dia 05.11.2020, às 14:00 para a realização da audiência de instrução ficando as partes cientes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena de confissão, trazendo espontaneamente suas testemunhas ou arrolando-as em tempo hábil, sob pena de preclusão.
    6. Consoante emerge dos excertos transcritos, o Juízo reclamado entendeu que a análise do requerimento de sobrestamento do feito poderia ser efetuado após a instrução processual, pois (i) os autos já estariam aptos a julgamento após a retomada do feito, caso suspenso; e (ii) a realização da instrução processual não traria prejuízo às partes, caso posteriormente sobrestado o feito.
    7. Não diviso a existência de afronta ao quanto decidido no RE 1.101.937/SP, tendo em vista que no referido precedente foi vedado aos órgãos julgadores decidir acerca da incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, o que, em absoluto ocorreu na hipótese dos autos.
    8. Apesar de versar tema de fundo distinto, colho trecho da decisão proferida no RE 632.212/SP pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, na qual esclarece que o objetivo da decisão de caráter suspensivo, em sede de repercussão geral, é impedir o julgamento de mérito dos processos análogos, “sem inibir a instrução dos processos em tramitação”. Confira-se: 
    “(...)
    Inicialmente, verifico que o sobrestamento dos recursos extraordinários e agravos que versem sobre tema com repercussão geral existente e mérito pendente de julgamento é consequência imediata do reconhecimento da relevância da tese ainda não pacificada, cuja previsão legal repousa no art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 328-A, caput e § 1º, do Regimento Interno desta Corte.
    A decisão embargada teria seu conteúdo esvaziado se se restringisse a determinar o sobrestamento apenas dos recursos extraordinários cujo objeto é idêntico ao do processo-paradigma, tendo em vista que essa consequência decorre diretamente da lei.
    O dispositivo da decisão embargada, portanto, efetivamente determina a suspensão do julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução.
    O objetivo dessa decisão de caráter suspensivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias relacionadas ao tema, proferidas pelos diversos Juízos brasileiros, sem inibir a instrução dos processos em tramitação.
    (...)
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora